Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001909-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.o
1001909-48.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
BANCO DO BRASIL S/A

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento oposto por
RUBENS PINTO FIUZA JÚNIOR
.

Inconformado, o Embargante maneja o vertente Recurso com o fim específico de prequestionar a matéria, para futura interposição de recursos nas Instâncias Superiores.

Assevera que não houve manifestação expressa quanto ao dispositivo invocado no Recurso, qual seja: artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento dos Declaratórios, visando prequestionar o artigo citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Não obstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art.
1.025
.

Contudo, vale ressaltar, que ainda para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, sob pena de serem rejeitados. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.o 43.007/2011. COTAS RACIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 266/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. (...) 2. "A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição." (EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 29/03/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no RMS 53.955/RJ. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 12/12/2017. Publicado no DJe em 18/12/2017).

Na hipótese, ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado, uma vez que a decisão foi precisa ao manter a autorização de levantamento do valor de
R$ 88.226,38 (oitenta e oito mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), eis que se trata de parcela incontroversa.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos citados pelo Recorrente, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MEIO INIDÔNEO PARA CORRIGIR OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS DE UMA DECISÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS REGRAMENTOS LEGAIS E ALEGAÇÕES SUSCITADOS PELAS PARTES - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 535 DO CPC - REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, não podendo, assim, ser opostos com base em equivocada arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter reexame da matéria impugnada.
2. O julgador não é obrigado a abordar e discorrer sobre todos os regramentos legais e alegações suscitados pelas partes, devendo embasar sua decisão de acordo com o seu livre convencimento.
3. Ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 535 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (TJMG. Embargos de Declaração n.o 1.0024.13.254123-6/002. Rel. Desa. Áurea Brasil. 5.a Câmara Cível. Julgado em 01/10/2015. Publicado no DJE em 07/10/2015).

Desta maneira, diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado e, considerando que os embargos foram opostos com o objetivo de prequestionamento,
rejeito

os Embargos de Declaração
, mantendo o acórdão objurgado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021